Tribunal: TJES
Processo: 5011011-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011011-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHARLON KELVEN BRAGA

COATOR: 4ª Vara Criminal de Linhares

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, 140, 147 e 147-B, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06. O impetrante alega constrangimento ilegal, sustentando que a prisão é desnecessária diante da possibilidade de imposição de medidas protetivas de urgência, considerando que o paciente reside em estado diverso da vítima e é responsável pelo sustento de três filhos. Requer a suspensão do mandado de prisão e a expedição de contramandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra respaldo nos requisitos legais do Código de Processo Penal, ou se seria cabível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 313, III, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, para assegurar a eficácia das medidas protetivas.

4. O somatório das penas dos delitos imputados ao paciente ultrapassa o patamar de quatro anos previsto no art. 313, I, do CPP, sendo a pena máxima do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP) suficiente, por si só, para legitimar a prisão cautelar.

5. O art. 312 do CPP exige a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ambos verificados nos autos, diante da prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e do risco concreto de reiteração delitiva.

6. A gravidade concreta da conduta — agressões físicas, verbais, ameaças de morte, utilização de arma branca e histórico de violência doméstica reiterada — evidencia a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

7. Declaração da vítima no sentido de que o paciente não lhe ofereceria risco é anterior aos fatos graves posteriormente praticados, não sendo suficiente para afastar a periculosidade.

8. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 752.376/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva em casos de violência doméstica pode ser decretada e mantida para garantir a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

2. A declaração da vítima no sentido de ausência de risco não afasta a necessidade da prisão quando supervenientemente comprovada nova agressão.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a legalidade da custódia preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313, I e III; CP, arts. 129, §13, 140, 147 e 147-B; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de CHARLON KELVEN BRAGA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que mantém a decretação da prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, 140, 147 e 147-B, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a ineficácia da medida extrema, considerando ser suficiente medida protetiva para a tutela processual, uma vez que ele reside em estado da federação diverso da vítima, bem como é responsável pelo sustento de seus três filhos, sendo a ofendida economicamente dependente dele.

Desse modo, requer a suspensão dos efeitos do mandado de prisão em seu desfavor, expedindo-se o correspondente contramandado de prisão.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 17/07/2025 (ID 14867428).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 14931072.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 15642233).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de CHARLON KELVEN BRAGA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que mantém a decretação da prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, 140, 147 e 147-B, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a ineficácia da medida extrema, considerando ser suficiente medida protetiva para a tutela processual, uma vez que ele reside em estado da federação diverso da vítima, bem como é responsável pelo sustento de seus três filhos, sendo a ofendida economicamente dependente dele.

Desse modo, requer a suspensão dos efeitos do mandado de prisão em seu desfavor, expedindo-se o correspondente contramandado de prisão.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, da leitura dos autos da ação originária, infere-se que a vítima manteve um relacionamento de aproximadamente 11 (onze) anos com o paciente, período no qual foi constantemente submetida a episódios de violência doméstica, inclusive com registro de boletins de ocorrência, sendo ele preso por 15 (quinze) dias em uma oportunidade. Após ser solto, o paciente procurou a vítima em duas ocasiões, localizando-a em Linhares, onde ela havia se mudado com os filhos para recomeçar a vida.

Relatam os autos, ainda, que, em 15 de março de 2025, o paciente foi até a residência da vítima, tendo sido autorizado a entrar pelo seu filho, enquanto ela tomava banho e, quando saiu, foi surpresada com a presença do paciente, que passou a agredi-la física e verbalmente, com xingamentos, tapas, socos, chutes e puxões de cabelo. Outrossim, cortou parte do cabelo da ofendida com uma tesoura e proferiu ameaças, afirmando que acabaria com sua vida de modo que nenhum outro homem a aceitasse. Por fim, utilizando uma faca, lesionou a cabeça e a barriga da vítima, mantendo-a sob constante ameaça, impedindo-a de pedir socorro.

Sabe-se que o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal admite a prisão preventiva nos casos de crime envolvendo “
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”, mesmo nos casos de delito cuja pena cominada seja inferior a 04 (quatro) anos.

Contudo, ainda que assim não fosse, além do somatório das reprimendas dos delitos ultrapassar o patamar de quatro anos previsto no inciso I do art. 313 do CPP, o delito previsto no art. 129, §9º, do CP, por si só, possui pena máxima em abstrato superior, o que autorizaria a prisão preventiva.

Por sua vez, o art. 312 do CPP exige para a decretação da referida custódia prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti
), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Consoante os fatos alhures expostos, verifico, ao menos nesta seara, que estão presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, caracterizando, por conseguinte, o
fumus comissi delicti
.

No que diz respeito ao
periculum libertatis
, verifico que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, diante da violência psíquica e física perpetrada, além do risco de reiteração delitiva, considerando a prática anterior de violência doméstica e familiar contra a mesma vítima, o que reforça sua periculosidade.

Registro, outrossim, que a declaração da vítima mencionada pelo impetrante no sentido de que o paciente não representa risco à sua integridade física ou emocional, sendo suficientes medidas protetivas, é anterior aos fatos.

Importa salientar, por fim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Destarte, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva e não apresentadas provas em sentido contrário, deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.